Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0724053-37.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: YURI RHAONY RIBEIRO PEREIRA DA SILVA PACIENTE: LUCAS GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO O advogado Yuri Rhaony Ribeiro Pereira da Silva impetra habeas corpus em favor de Lucas Gabriel Gonçalves de Oliveira contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que lhe manteve a prisão preventiva, decretada para garantia da ordem pública a pedido da autoridade policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI/PCDF, no Inquérito 34/2020, avalizado pela Promotoria de Justiça. Informa que a operação foi deflagrada para apurar a existência de organização criminosa voltada a prática de roubo de automóveis, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos no Distrito Federal e no entorno do Estado de Goiás. Sustenta que o paciente é primário e foi preso em 25/06/2020 em razão de ilações e conjecturas de um colaborador, que não encontrariam apoio no acervo probatório. Alega que não há descrição específica da função do paciente na suposta organização criminosa e que ele teve sua liberdade tolhida apenas por conhecer e manter contato com pessoas investigadas. Assevera que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva e que a decisão carece de fundamentação quanto à necessidade da custódia cautelar. Invoca o princípio da presunção de inocência e requer seja revogada a prisão ou substituída por cautelar diversa. O paciente conta dezenove anos de idade e foi denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013. A denúncia foi recebida em desfavor de quinze indivíduos no dia 08/07/2020, constando que a atuação da organização tinha início com a aquisição de automóveis produtos de crime por Samuel, líder do grupo criminoso, que eram repassados e utilizados pelos executores diretos (“soldados”) para a consecução do plano criminoso. Higor Natan, o segundo em comando, articulava a execução dos crimes pelos “soldados”, recrutando e arregimentando-os para as ações. Os executores dos crimes possuíam certa liberdade de escolha dos veículos a serem subtraídos, os quais eram transportados a sítios de ocultação onde ocorria a adulteração dos sinais identificadores. Com a finalidade de conferir aparência de legalidade, também ocorria a falsificação do CRLV e os automóveis eram revendidos a outros receptadores. A investigação aponta que o paciente era um dos “soldados”, que aguardavam o chamado de Samuel e Higor Natan para a execução direta dos crimes patrimoniais. No dia 22/05/2020, formalizou-se Acordo de Colaboração Premiada, homologado pelo Poder Judiciário em 25/05/2020, no qual o colaborador indicou a autoria de alguns crimes, explicou o esquema liderado por Samuel, assim como declinou o nome de alguns integrantes da organização criminosa. Consta também que durante buscas na residência do paciente, ele entregou seu telefone completamente formatado. Não obstante, como resultado da quebra de sigilo e das interceptações telefônicas deferidas em razão de outros investigados, obteve-se acesso a conversas nas quais o paciente informa estar com um Hyundai/HB20, tratando ainda a respeito do roubo de uma caminhonete e comenta a prisão de outro investigado (Edilberto Saraiva Leal Júnior), o que corroboraria o termo de colaboração premiada. O pedido de revogação da prisão preventiva foi negado em 10/07/2020 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, asseverando presentes os fundamentos da prisão preventiva, com destaque para a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública. Destacou que as investigações apontam que o paciente participaria ativamente da organização criminosa roubando automóveis, demonstrando a existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a prisão preventiva. Num juízo de cognição sumária, a prisão deve ser mantida, porque parece haver risco à ordem pública. Trata-se de organização criminosa articulada e complexa, dedicada a prática de roubos, furtos qualificados, corrupção de menores, receptação e adulteração de sinais identificadores de automóveis no Distrito Federal e no Entorno do Estado de Goiás. Além disso, o paciente responde por tentativa de homicídio triplamente qualificado (Processo no 0700791-46.2020.8.07.0004), que teria sido praticado em concurso com Samuel, Higor Nathan e terceiro não integrante da organização criminosa. É necessário, pois, ouvir o Juiz e o Ministério Público para que o Colegiado examine a legalidade da prisão preventiva. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator